Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-06.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500816-06.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante IAGO DOS
SANTOS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500816-06.2019.8.26.0530 - Voto no
@Apelação Criminal no 1500816-06.2019.8.26.0530.
Apelante: Iago dos Santos Rocha.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 589/2019 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho.
Voto no 39.641 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 123/131,
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho condenou
Iago dos Santos Rocha a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagar 500 (quinhentos) dias/multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de redução da
pena pela confissão; do reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser primário e
porque a condenação referida para negar o benefício ocorreu depois desses fatos; e
da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 27 de março de 2019, por
volta de 01:00 hora, na Rua Terezinha Duque Borborema, no 104, em Sertãozinho,
mantinha em depósito, para fins de comércio, 337,73g (trezentos e trinta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500816-06.2019.8.26.0530 - Voto no
gramas e setenta e três decigramas) de cocaína, acondicionadas em 439
(quatrocentos e trinta e nove) eppendorfs, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
De acordo com a denúncia, guardas civis realizaram
busca na casa do Apelante e localizaram a droga.
O auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), o auto de
constatação preliminar (fls. 31/32) e o laudo definitivo do entorpecente (fls. 60/61)
demonstram a materialidade do delito. A perita atestou o peso líquido da cocaína:
120,215g (cento e vinte gramas e duzentos e quinze decigramas).
O Apelante confessou os fatos em juízo, dizendo que
guardava a droga para o traficante, com quem havia contraído dívida. Seu genitor
estava doente, passavam por dificuldade financeira e ele acabou aceitando morar na
casa para guardar a droga. Receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo “serviço”.
Estava morando na residência há um mês e já chegou a vender droga algumas vezes,
embora em outro local. Um menor passava para recolher o dinheiro da venda. Por
fim, disse que não conhecia os guardas e nada tem contra eles.
A confissão judicial foi corroborada pela prova oral
colhida em contraditório: os guardas municipais Lucas Oliveira de Carvalho e Alan
Tiago Cezar disseram que receberam denúncia anônima de que no local, conhecido
ponto de tráfico de drogas, havia acabado de chegar uma grande quantidade de
entorpecente, estiveram na residência, e no interior do quarto do Apelante, dentro do
armário, localizaram os pinos de cocaína, além de plástico filme e sete aparelhos
celulares. E com o Apelante foi localizada a quantia de R$ 202,50 (duzentos e dois
reais e cinquenta centavos). Indagado, o réu assumiu a propriedade da droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500816-06.2019.8.26.0530 - Voto no
E tendo em conta esse conjunto probatório, é forçoso
concluir que a condenação foi acertada, tanto que contra ela a defesa não se
insurgiu.
A pena-base foi estipulada no mínimo legal e não pode
ficar aquém desse patamar, ainda que presente circunstância atenuante, por força do
entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 231, do Superior Tribunal
de Justiça, que continua em plena validade (RE 597.270-4/RS e REsp 1117068,
ambos com repercussão geral reconhecida e julgados em 2009).
No citado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal
Federal ratificou a jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal, por força de circunstância atenuante
genérica, valendo destacar trecho do voto do Ministro Cezar Peluso (relator): “é
certo que o art. 65 do Código Penal prevê que as circunstâncias ali relacionadas
sempre atenuam a pena. Isso significa que a atenuante deve ser levada em
consideração, mas pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação da pena:
no nosso sistema, as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do
mínimo (...) a jurisprudência da Corte é consolidada. Pelo menos, desde a década
de 70, colhi mais de vinte acórdãos de todos os membros do Plenário no sentido de
que as chamadas 'atenuantes genéricas', que intervêm na segunda fase da
dosimetria da pena, não têm força para reduzir esta para aquém do mínimo
legal”, que também demonstrou a preocupação com eventual mudança de
paradigma e deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime, passando “a um
regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem
nenhum significado, em termos de política criminal” (grifos da reprodução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500816-06.2019.8.26.0530 - Voto no
A quantidade, por si só, não é assim tão vultosa a ponto
de inviabilizar o pretendido redutor peso líquido aproximado de cento e vinte
gramas , mas a despeito dos valiosos argumentos expendidos pelo douto defensor,
não é cabível o privilégio, pois a prisão em flagrante por outro tráfico de drogas,
antes destes fatos (15/01/2019), com condenação transitada em julgado para o réu,
evidencia que o Apelante estava envolvido com atividade criminosa.
Finalmente, o registro de que o regime prisional fechado
foi fundamentado a contento e fica mantido, valendo consignar que o Apelante se
encontra preso desde o flagrante 27/03/2019, não possuindo, portanto, lapso
temporal para progredir.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator